Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se admite pedido de reforma de decisão formulado em contrarrazões de recurso, especialmente se veicula matéria inédita ainda não apreciada na origem, o que resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos embargos de terceiro, se restar suficientemente provado o domínio ou a posse defendida, se garantirá ao embargante a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (art. 678, CPC), sendo o cancelamento do ato de constrição cancelado apenas se, promovido o contraditório, for acolhido o pedido inicial.
3. Sob o viés da regra geral para antecipação da tutela de urgência, conforme previsão do artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.